Tribunal: TJMT
Processo: 1027362-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027362-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (AGRAVANTE), VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO ROSARIO PERES VARJAO - CPF: 925.991.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), WAGNER PERTICARRARI - CPF: 059.010.468-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALDON VARJAO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA DO ROSARIO PERES VARJAO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ARIMATHEA VARJAO - CPF: 415.857.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR A PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4ª Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APOENA CAMERINO DE AZEVEDO E PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES (advogados em causa própria) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0011090-25.2014.8.11.0004), ajuizada por HELENA COSTA JACARANDA (cliente dos agravantes) contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou o pedido de reserva do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, por entender que “a reserva de valor relativo aos honorários contratuais deve ser questionada em ação autônoma” (cf. Id. nº 114342413).

Os agravantes sustentam que a decisão foi equivocada e que possuem legitimidade em solicitar a reserva dos valores correspondentes aos honorários contratuais nos autos principais, notadamente, porquanto ainda figuram como representantes da parte exequente. Asseveram que “ante a natureza alimentar da verba honorária, forte é o entendimento PACÍFICO do E. TJMT acerca da preferência dos honorários advocatícios independentemente da data da penhora desde que o advogado não tenha o seu mandato revogado, como é o caso dos autos” (sic - cf. Id. nº 191096158 – pág. 10)

Pedem, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “para o fim de determinar ao juízo “a quo” para que não proceda a liberação ou transferência de valores até o julgamento final deste recurso”. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido “o pedido de reserva dos honorários contratuais em 30% (trinta por cento), honorários de sucumbência e multa do art. 523 do CPC do valor a ser liquidado nos autos de cumprimento de sentença”.

A decisão vinculada ao Id. nº
192199685

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
194996662
).

Wagner Perticarrari e Domingos Assad Stocco, terceiros interessados, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
196677157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes seja autorizada a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 30% sobre o valor total da dívida atualizada dos valores retroativos (cf. Id. nº 93816410 dos autos de origem) -, bem como, da multa e honorários de sucumbência do artigo 523 do Código de Processo Civil.

É certo que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não integram os créditos eventualmente constituídos em favor da executada, a teor do art. 85, caput do CPC.

No caso, o pedido de reserva de honorários contratuais somente se deu após comunicação das penhoras de créditos no rosto dos autos (Id. 78139540).

Importante frisar que a reserva de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito de terceiros interessados que tiveram deferida a penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de reserva formulado pelos advogados da agravante; ainda, tal medida não fere o disposto no art. 908 do CPC, que dispõe que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”, e muito menos o disposto no art. 22, § 4º da Lei n. 8.906/94,
in verbis:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Sú mula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4ª Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)

Nesse sentido também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE – ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A reserva de valores a título de honorários não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, oriunda de demanda judicial outra, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que revela que não há falar em desobediência à preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4º da Lei 8.906/94”. (TJMT - RAC 1008015-55.2023.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 07/06/2023 - DJE 12/06/2023)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024